Tribunal: TJDFT
Processo: 0707304-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. FAMÍLIA. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. FILHA MAIOR. 24 ANOS COMPLETOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE TRABALHAR. FREQUÊNCIA EM CURSO SUPERIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. EXONERAÇÃO DESDE A CITAÇÃO. SÚMULA 621 STJ.
1.Extrai-se claramente das razões recursais a motivação do inconformismo a respeito do resultado do julgamento, o que suficiente a afastar a alegação de violação ao princípio da dialeticidade.
2.Os alimentos devidos pelos genitores aos filhos menores são decorrentes do poder familiar, enquanto que, após a maioridade, a obrigação alimentar é baseada no parentesco. Para tanto, exige-se a comprovação da necessidade de o alimentando continuar recebendo os alimentos e a possibilidade de o alimentante em provê-los.
3. A doutrina e a jurisprudência pátria têm entendido que a prestação alimentar aos filhos estudantes se mantém até que completem o ensino superior ou profissionalizante com idade razoável, estabelecendo-se como parâmetro para tanto os 24 (vinte e quatro) anos, podendo estender-se apenas em casos excepcionais, em que se verificar a incapacidade do jovem de prover o próprio sustento (Acórdão 1167715, 00103985720168070007, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 17/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3.1. Hipótese em que a apelada/requerida, 24 anos completos, não comprovou impossibilidade de trabalhar, sequer demonstrou matrícula em curso superior, razão por que a exoneração do alimentante deve ter por marco inicial a citação válida (súmula 621 do STJ).
4.Recurso conhecido e provido.